Tribunal: STF
Processo: HC 255138
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor Alan Peterson Pires Mariano, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 975.886/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 30/9/2024, pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e homicídio qualificado. 



    Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente revela-se “absolutamente inidônea”, pois afere sua periculosidade unicamente pelo tipo penal praticado.



    Sustenta que possui condições pessoais favoráveis, é primário, de bons antecedentes, possui endereço fixo, ocupação lícita e não integra organização criminosa.



    Aduz, ainda, que “as razões invocadas pela decisão coatora não são suficientes para embasar a ordem de prisão do paciente, pois tais fundamentos para a manutenção da prisão cautelar não mais subsistem.”



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar para que o paciente possa responder o processo em liberdade, ainda que de forma fiscalizada com a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS TÍPICAS DE QUEIMA DE ARQUIVO. TESTEMUNHA QUE DEPORIA EM OUTRO PROCESSO. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEVIDÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. Ordem denegada.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi determinada em razão da gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva. 



    A respeito, assim consignou o Ministro Relator:



    “Da leitura das peças que compõem estes autos, verifica-se que a prisão cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas e no risco de reiteração delitiva, a denotar a periculosidade social do paciente – que efetuou disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima em um estabelecimento comercial (bar), em circunstâncias típicas de queima de arquivo, pois o ofendido iria testemunhar contra seu irmão na sessão plenária que ocorreria em 11 de setembro de 2024 (fl. 117) –, havendo a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública. 



    Nesse sentido, o Superior Tribunal Justiça já se manifestou em caso semelhante: No caso, o decreto prisional está concretamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta imputada ao agravante, uma vez que os homicídios pelos quais está sendo investigado teriam sido cometidos, supostamente, para encobrir um outro homicídio (AgRg no HC n. 889.299/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). No mesmo sentido é o HC n. 746.144/BA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 13/4/2023. 



    Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.” (edoc. 14, p. 3, grifamos)



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Anoto, ainda, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente